Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-78.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUBRIFICANTES SAO JOSÉ LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 125866/2016
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDENTES – NULIDADE DA CDA – SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO - FUNJUS – CITAÇÃO DO DEVEDOR PARA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – SUBSTITUIÇÃO POR TITULO INFORMATIZADO - MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ORIGINÁRIOS – ATUALIZAÇÃO APENAS DOS VALORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra necessário a devolução do prazo ao executado para defesa, quando a substituição da CDA não implicou em alteração de informações substanciais do título, a fim de suprir erro formal ou material. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
LUBRIFICANTES SAO JOSÉ LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUBRIFICANTES SÃO JOSE LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 2439-78.2012.811.0002, em que se objetivava a desconstituição da CDA n. 963/2003.
Nas razões recursais, a apelante relata que foi sustentada a nulidade da CDA em razão da ausência dos requisitos constantes do art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80. Diz que o apelado substituiu a certidão originária, incluindo novas informações e alterando algumas já existentes, sem, contudo, assegurar à empresa, então executada, a devolução do prazo para embargos.
Assevera que a substituição da CDA implicou em alteração de fundamento legal da incidência da correção monetária e dos juros de mora.
Aduz, ainda, que o crédito tributário apresenta-se ilíquido e incerto, por desconsiderar informação de que os fatos geradores descritos na certidão original estão temporariamente localizados entre os meses de abril/97 e julho/99, período de transição entre as Leis n. 5.418/88 e 7.098/88, e que não houve a separação temporal destes.
Alega, também, que foi incluído no titulo executivo, montante a título de FUNJUS, cujo débito não constou da CDA anterior.
Ao arremate, pede pelo provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da CDA.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 110/115, a Fazenda Estadual rechaça as razões do apelo. Ressalta, outrossim, o preenchimento de todos os requisitos do titulo executivo extrajudicial, e pede pelo seu desprovimento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal representada pela Certidão de Divida Ativa n. 963/2003, na qual se executa crédito tributário referente ao imposto ICMS, referente ao período de 04/97 a 07/99, no valor de R$ 5.469.315, 96 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos), em razão do não recolhimento do ICMS retido ou que deveria ser retido por substituição tributária.
O apelante opôs embargos à execução, sustentando a nulidade do titulo executivo extrajudicial, sob o fundamento da ausência dos requisitos mínimos previstos na Lei n. 6.830/80 – a saber: falta de requisito de validade da certidão, falta de critério utilizado na correção do credito tributário, desconhecimento do índice aplicado a título de juros de mora e omissão da origem e do fundamento legal da dívida.
O juízo sentenciante entendeu pela regularidade da CDA, julgando improcedentes os embargos e condenou a embargante, ora apelante, no ônus da sucumbência.
Inconformada, interpõe o presente recurso de apelação.
Reafirma a nulidade do titulo executivo extrajudicial, ao argumento de que o apelado substituiu a CDA originária, incluindo novas informações e alterando algumas já existentes, sem, contudo, assegurar à empresa, então executada, a devolução do prazo para embargos.
Assevera que a substituição da CDA implicou em alteração de fundamento legal da incidência da correção monetária e dos juros de mora.
Segundo a apelante, as novas informações constam que o débito seria atualizado pelo IGP-DI, com fundamento em lei publicada posteriormente, assim também em relação aos juros de mora, cuja incidência anterior era à razão de 1%, com base na Lei n. 5.419/88, no entanto, referido ato normativo, estabelecia a titulo de juros, a taxa media mensal de captação do Tesouro Nacional.
Deveras, após detida análise da CDA que instrumentaliza a execução fiscal, observa-se que o título traz o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que foi devidamente realizado pelo Estado de Mato Grosso.
A propósito:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DA CDA – PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUTIVO DO DÉBITO FISCAL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2o, § 5o, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA , nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA , especialmente quanto à juntada de cópia do processo administrativo tributário para comprovar o alegado cerceamento de defesa, por ausência de notificação do lançamento da CDA , de forma que não o fazendo, não há que se falar na ausência dos pressupostos e condições da ação.
3. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que restou atendido na CDA . (N.U 0007066-50.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

De fato, a CDA colacionada a fl. 51, é um espelho da CDA originária de fl. 21, não havendo qualquer alteração substancial no título, que manteve o mesmo devedor e corresponsáveis, o processo administrativo originário do débito, a mesma data da constituição do crédito tributário, da inscrição da CDA, e idêntica infração cometida, tanto que o valor do débito original constante do título primitivo é praticamente o mesmo descrito no titulo substituído. O que se atualizou foram os juros de mora e os índices de correção da dívida, acrescendo-se o FUNJUS, que nada mais é do que os honorários lançados em favor da Procuradoria Geral do Estado, pela cobrança do titulo executivo extrajudicial.
Assim, como afiançou o apelado, o que ocorreu foi uma migração do titulo para um sistema novo, com a atualização do valor calculado inicialmente.
Logo, não houve modificação para suprir erro material ou formal, a ensejar a necessidade de devolução do prazo para nova defesa, haja vista que não ocorreu a substituição de uma CDA nula, por outra, mas, tão-somente, a atualização do título para um sistema informatizado, mantendo-se os mesmos requisitos originários, em que pese atualizados os valores.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR